Tribunal: TCU
Processo: 004.997/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão 3.703/2024-TCU-1a Câmara, mantido em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 1.871/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por José Augusto Viana Neto contra o Acórdão 3.703/2024, mantido pelo Acórdão 1871/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. corrigir de ofício o seguinte erro material, constante do subitem 9.4 do Acórdão 3703/2024-TCU-Primeira Câmara : 9.1.1. onde se lê "art. 58, II, da Lei 8.443/1992", leia-se "art. 58, III, da Lei 8.443/1992". 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por José Augusto Viana Neto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. informar o recorrente e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região (Creci/SP) do teor desta deliberação.